Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600486-53.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
Órgão julgador: EMBARGANTE: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600486-53.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600486-53.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600486-53.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e julgou
parcialmente procedente a representação, para: a) declarar a violação, pela Representada, do artigo
45III e IV da Lei 9.504/1997 na edição do dia 27.10.2020, no programa MZ Notícias Primeira Edição;
b) condenar a representada pagamento de multa correspondente a 40.000 (quarenta mil) UFIR.
(Representação Eleitoral, proposta por Coligação Somos Todos Ponta Grossa em face de Nova
Estação Radiodifusão e Publicidade Ltda. (Rádio MZ FM) vez que o Representante em 27.10.2020,
no programa MZ Notícias Primeira Edição, a Representada conferiu tratamento privilegiado ao
candidato Márcio Pauliki. A Representada (que é de propriedade de Alysson Fernando Zampieri,
irmão de Ricardo Zampieri, candidato a VP na chapa de Márcio Pauliki), sob o pretexto de suposto
atentado que Márcio Pauliki teria sofrido no dia 26.10.2020, transformou o programa em verdadeiro
palanque eleitoral para divulgação da plataforma dos candidatos, em ofensa aos artigos 43 e 45, III
da Resolução TSE 23610/2019, pelo que requereu a condenação da Representada ao pagamento de
multa prevista no artigo 43, §3º da mesma Resolução). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31050
866
16/04/2021 16:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.489

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600486-53.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
EMBARGADA: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
RITO
DO
ARTIGO 96 DA LE. PRAZO DE UM DIA.
I N O B S E R V Â N C I A .
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nas representações sujeitas ao rito do
artigo 96 da Lei nº 9.504/97, os embargos
de declaração devem ser opostos no
prazo de um dia. Inteligência do § 8º do
referido dispositivo.
2. Não há relação de hierarquia entre leis
complementares e ordinárias, cuja função
é distinta. Por esse motivo, não se aplica
às representações sujeitas ao rito do
artigo 96 o prazo de três dias para os
embargos de declaração, previsto no
artigo 275, § 1º, do Código Eleitoral.
Precedente.
Num. 31050866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611143317700000030236492
Número do documento: 21041611143317700000030236492

3. Somente as normas do Código
Eleitoral que tratam da organização e
competência da justiça eleitoral é que
foram recepcionadas como lei complementar, o mesmo não se
aplicando às suas inúmeras outras
regras, incluída a que trata do prazo para
oposição de embargos de declaração.
Inteligência do artigo 121,
, da
caput
Constituição Federal.
4.
Embargos
de
declaração
não
conhecidos, por intempestivos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Nova Estação Radiodifusão e
Publicidade Ltda. em face do acórdão nº 58.083, por meio do qual esta Corte deu parcial
provimento aos recursos interpostos por ela e pela coligação Somos Todos Ponta Grossa, sob
a alegação de que há omissões no julgado.
Regularmente intimada (id. 24627666), a embargada não apresentou contrarrazões (id.
25040166).
O julgamento foi convertido em diligência (id. 25167366), em atenção ao contido nos artigos 9º e
10 do CPC, para que a embargante tivesse a oportunidade de se manifestar quanto à tempestividade.
Manifestação pela embargante (id. 25991266), afirmando a tempestividade dos embargos de
declaração na forma do artigo 275, § 1º, do Código Eleitoral.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são intempestivos.
Num. 31050866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611143317700000030236492
Número do documento: 21041611143317700000030236492

Com efeito, o acórdão embargado foi publicado no DJE na sexta-feira, dia
22/01/2021 (id. 23552016), e as razões foram protocoladas somente na terça-feira, 26/01/2021
(id. 23680316).
Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao
contido nos incisos III, IV e V do artigo 45 da Lei das Eleições, está sujeito ao rito estabelecido
pelo artigo 96 do mesmo diploma, que dispõe quanto aos prazos recursais:
Art. 96.
, as reclamações ou
Salvo disposições específicas em contrário desta Lei
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político,
coligação
ou
candidato,
e
devem
dirigir-se:
(
.
.
.
)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
vinte e quatro horas
recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]
Ao longo da Lei das Eleições, há a previsão de diversas infrações sujeitas a rito
distinto dada a sua gravidade, ditas "representações especiais", as quais foram condensadas
no
do artigo 44 da resolução TSE nº 23.608/2019,
:
caput
verbis
Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses previstas nos
23, 30-A, 41-A,
, 73, 74, 75 e 77 da Lei n° 9.504/1997
arts.
45, VI
observarão o
e, supletiva e subsidiariamente,
procedimento do art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990
o
C ó d i g o
d e
P r o c e s s o
C i v i l .
[não destacado no original]
Note-se que, das hipóteses previstas no artigo 45 da Lei das Eleições, somente a
contida no inciso VI adota o rito especial do artigo 22 da LC nº 64/90, restando às demais -
como as contidas nos incisos III, IV e V, objeto dos presentes - o rito comum do artigo 96 da
LE.
Justamente por isso e com base na sua iterativa jurisprudência, o TSE fez constar
na mesma resolução, no capítulo destinado ao rito do artigo 96 da LE, que "Os embargos de
(§ 7º do artigo 24 da resolução TSE nº
declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia (...)"
23.608/2019).
A título ilustrativo, traz-se à colação os seguintes precedentes:
(
.
.
.
)
2. São intempestivos os embargos de declaração em representação regida pelo rito do art. 96
da Lei nº 9.504/1997 opostos fora do prazo de 24 horas previsto no § 8º do dispositivo
m e n c i o n a d o .
P r e c e d e n t e s .
(...) [TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019]
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO
DO ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
Num. 31050866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611143317700000030236492
Número do documento: 21041611143317700000030236492

DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se na
linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a
oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º
(AgR-REspe
da Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso
1706-21/CE,
Rel.
Min.
DIAS
TOFFOLI,
DJe
1º.7.2013).
3.
Agravo
Regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 20/11/2017, não
destacado no original]
Ainda, a se destacar que, mesmo remanescendo alguma controvérsia doutrinária
quanto à natureza dos embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece
expressamente tratar-se de recurso:
Art.
994.
:
São
cabíveis
os
seguintes
recursos
I
-
a p e l a ç ã o ;
I I
-
a g r a v o
d e
i n s t r u m e n t o ;
I I I
-
a g r a v o
i n t e r n o ;
I V
-
;
e m b a r g o s
d e
d e c l a r a ç ã o
V
-
r e c u r s o
o r d i n á r i o ;
V I
-
r e c u r s o
e s p e c i a l ;
V I I
-
r e c u r s o
e x t r a o r d i n á r i o ;
VIII
-
agravo
em
recurso
especial
ou
extraordinário;
I X
-
e m b a r g o s
d e
d i v e r g ê n c i a .
[não destacado no original]
Assim, aplica-se aos prazos recursais, nas representações comuns, a disposição
específica do § 8º do artigo 96 da Lei das Eleições e não a regra geral contida no § 1º do artigo
275 do Código Eleitoral, segundo o qual "Os embargos de declaração serão opostos no prazo
.
de 3 (três) dias (...)"
Nesse particular, anota-se que o argumento lançado na manifestação da
embargante segundo o qual "a norma estabelecida pelo CE deve prevalecer por estar prevista
não se
em lei recepcionada como complementar, a teor do art. 121 da Constituição Federal"
sustenta, uma vez que já está assente na jurisprudência, de longa data, que não há relação de
hierarquia entre leis complementares e ordinárias.
A título exemplificativo, traz-se à colação o seguinte precedente:
EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação
pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão
Num. 31050866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611143317700000030236492
Número do documento: 21041611143317700000030236492

regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de
. Questão exclusivamente
relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar
constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A
LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação
aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira
Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.
[STF, Pleno, RE nº 377457/PR, rel. min. Gilmar Mendes, publ. 19/12/2008, não destacado no
original]
A ideia geral é que as leis complementares só possuem esse
em termos
status
materiais nas disposições que tratam especificamente da missão que lhes foi confiada pela
Constituição Federal.
Nessa senda, considerando que o
do artigo 121 da CF estabelece que
caput
"Lei
complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e
, a recepção do Código Eleitoral como lei complementar
das juntas eleitorais"
para esses fins
não significa dizer que todas as suas outras disposições também tenham sido alçadas ao
mesmo patamar.
Com isso, somente as normas do Código Eleitoral que tratem da organização e
competência da justiça eleitoral é que foram recepcionadas como lei complementar, o mesmo
não se aplicando às suas inúmeras outras regras, incluída a que trata do prazo para oposição
de embargos de declaração.
Tanto é assim que, atualmente, as eleições são orientadas com muito mais
intensidade pela Lei nº 9.504/97 e suas inúmeras alterações, todas mediante lei ordinária, que
pelas disposições originárias do Código Eleitoral - muitas das quais foram, inclusive, alteradas
por leis ordinárias, como as Leis nº 12.891/2013 e 13.877/2019, que promoveram profundas
alterações no Recurso Contra Expedição de Diploma, previsto no artigo 262 do CE.
Portanto, sendo manifesta a extemporaneidade na oposição dos embargos de
declaração, NÃO CONHEÇO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600486-53.2020.6.16.0139 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: NOVA
ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA - Advogados do(a) EMBARGANTE:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474
Num. 31050866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611143317700000030236492
Número do documento: 21041611143317700000030236492

- EMBARGADA: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- Advogados do(a) EMBARGADA: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.

SESSÃO DE 13.04.2021.
Num. 31050866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611143317700000030236492
Número do documento: 21041611143317700000030236492